Tribunal: TJDFT
Processo: 0722035-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0722035-09.2021.8.07.0000 APC Agravante(s) BANCO DO BRASIL SA Agravado(s) RM SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA – ME, RENATO GONZAGA RAMOS E MARIZA DE ASSIS PAIVA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo BANCO DO BRASIL contra decisão proferida na ação monitória (autos no 0704225-39.2017.8.07.0007) ajuizada em face de RM SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA – ME, RENATO GONZAGA RAMOS e MARIZA DE ASSIS PAIVA. Em consulta ao processo originário, observa-se que foi proferida decisão de suspensão do processo diante do interesse de transigir manifestado nos autos (ID 98959367). Assim, tendo em vista que o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, V, do CPC), determino a suspensão deste processo até que se finalizem as tratativas em busca da conciliação, assinando, patra tanto, o prazo de 30 (trinta) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 6 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator